Tribunal: TJES
Processo: 5011433-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ESCLEROSE MÚLTIPLA - MEDICAMENTO - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO MÉDICA -
CLADRIBINA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO - MÉDICO RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ

1. Não havendo evidência de perigo de demora para a agravante seguradora de saúde quanto ao medicamento prescrito pelo médico responsável pela paciente, deve ser mantida a liminar a seu tempo concedida.

2. O STJ já apontou em precedentes, ser o médico responsável pela paciente a pessoa mais indicada a determinar qual é o medicamento ou tratamento a ser ministrado, não sendo esta atribuição da administradora do plano de saúde.

3. No caso específico, existe
laudo de indicação médica (id. 379450 - pg. 36/38) que justifica as razões pela escolha da “cladribina” em substituição à indicação do rol da ANS pela “Natalizumabe”.

4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011433-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANA CAROLINA COURA SCOPEL

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ESCLEROSE MÚLTIPLA - MEDICAMENTO - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO MÉDICA -
CLADRIBINA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO - MÉDICO RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ

1. Não havendo evidência de perigo de demora para a agravante seguradora de saúde quanto ao medicamento prescrito pelo médico responsável pela paciente, deve ser mantida a liminar a seu tempo concedida.

2. O STJ já apontou em precedentes, ser o médico responsável pela paciente a pessoa mais indicada a determinar qual é o medicamento ou tratamento a ser ministrado, não sendo esta atribuição da administradora do plano de saúde.

3. No caso específico, existe
laudo de indicação médica que justifica as razões pela escolha da “cladribina” em substituição à indicação do rol da ANS pela “Natalizumabe”.

4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Nos termos em que relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
VALE S.A.,
contra a r. decisão id. 18808450, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital,
nos autos do processo nº 5020322-52.2022.8.08.0012
,
concedeu a tutela de urgência e

determinou que a agravante assumisse o fornecimento do medicamento denominado “CLADRIBINA 10mg“ em favor da ora agravada
ANA CAROLINA COURA SCOPEL.

Em seu arrazoado, a Agravante aduz, em breve síntese, que a Autora/Recorrida não preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no Art. 300 do CPC, em especial, por ausência do
fumus boni iuris,
na medida em que
“a medicação de primeira linha e de alta eficácia para o tratamento da Esclerose Múltipla aprovada pelo Rol
da ANS e, por consequência, acobertado pelo plano da AMS, seria o

Natalizumabe”
, de modo que opção diversa decorre de mera conveniência, inclusive contrariando estudos técnicos desfavoráveis da CONITEC.

Consigna que a AMS (Assistência Médica Supletiva) possui registro (DOC. 03) na Agência Nacional de Saúde (ANS) como Entidade de Autogestão, por isso, deve ser aplicável ao caso os limites estabelecidos no regulamento próprio, firmado em acordo coletivo de trabalho (DOC. 04), que limita o fornecimento ao que está expressamente previsto no Rol dos procedimentos obrigatórios da ANS.

Assim enfatiza que a agravante
“
não

é obrigada por lei ou por contrato a fornecer os fármacos pleiteados pela agravada”.

Pugna pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.

De acordo com o Art. 932, II, primeira parte, c/c Art. 1.019, I, do CPC, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Já o Art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, preceitua que a
“
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Oportunamente analisado, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e contra a referida decisão a recorrente interpôs agravo interno.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontram respaldo no Art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de
“
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em breve síntese do feito objeto deste recurso, a ora agravada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, afirmando ser beneficiaria do plano de saúde da AMS, administrado pela agravante
VALE S.A.,
e pleiteando que o plano de saúde fosse compelido a fornecer medicamento denominado “CLADRIBINA 10mg“, indicado por seu médico, em razão de ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID: G35).

O pleito liminar foi deferido conforme Decisão (id. 3794526 (pg. 46/48) nos seguintes termos:

(...) Compulsando os autos, verifico que a requerente apresentou exames que constatam a doença alegada pela autora, bem como, laudo médico solicitando com urgência o tratamento ora requisitado.

A urgência se justifica em decorrência do evidente dano e risco à saúde da requerente, haja vista à preservação davida e a gravidade da doença contraída, cujo tratamento exige administração de medicamentos de alto custo, porém necessário à recuperação e preservação da saúde.

O fumus boni iuris, concretiza-se em tudo que foi relatado, sobretudo na informação médica e na notícia do estado atual da paciente, ora requerente, que necessita do fármaco CLADRIBINA 10mg, em caráter de urgência.

Portanto, deferir-se a tutela antecipada, nesse caso, significa preservar a saúde do paciente e, consequentemente, respeitar a sua condição de cidadão.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada, com base no art. 300 do CPC, para que a parte requerida assuma o fornecimento do medicamento necessário e atestado ao tratamento da parte autora,(...).

Nota-se que a principal argumentação da Agravante decorre da alegação de que o medicamento “CLADRIBINA 10mg“ não é indicado para tratamento da patologia que acomete a Autora (Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID: G35), sendo que “a medicação de primeira linha e de alta eficácia para o tratamento da Esclerose Múltipla aprovada pelo Rol da ANS e, por consequência, acobertado pelo plano da AMS, seria o Natalizumabe, o que, inclusive, foi reconhecido pelo próprio laudo médico acostado pela agravada.

Em outras palavras, a opção pela Cladribina 10mg decorre de mera conveniência, haja vista que a agravante disponibiliza alternativa “de primeira linha” aprovada pela ANS”.

Em que pese a argumentação da Recorrente, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que:

[...] é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. (...)" (AgInt no AREsp n. 1.683.820/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021).

No mesmo sentido, vejamos outros julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1.
Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17.
2.
Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.
3.
O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
4.
Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
5.
O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.
6.
A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).
7.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
8.

Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 9. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 10.
A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
11.
A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.
12.
Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1.
Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.
2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
3.
Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes.
4.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Na demanda vertente, assim como na presente, a operadora de saúde se recusou a fornecer o medicamento pretendido pela paciente e prescrito pelo médico, sob o fundamento de que o medicamento em questão não é indicado para o tratamento da patologia que a acomete.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe ao médico e não à Operadora de Saúde prescrever o tratamento mais adequado para tratamento da enfermidade do paciente, de forma que a recusa da Operadora nesses casos representa indevida ingerência na atuação do médico.

Ademais, o laudo de indicação médica (id. 379450 - pg. 36/38) justificou as razões pela escolha da “cladribina” em substituição à indicação do rol da ANS pela “Natalizumabe”:

(...) a medicação de primeira linha de alta eficácia atualmente aprovada pelo Rol da ANS seria o Natalizumabe, medicação esta que necessita de infusões endovenosas a cada 28 dias e que necessita ser mantida de forma contínua, o que confere imunossupressão sustentada e maior risco de infecções. Ademais, a retirada súbita dessa medicação (ex: por falta eventual no mercado ou por eventual gestação não programada) está relacionada a um risco de rebote da doença de base. A paciente pretende gestar nos próximos anos e o uso de terapias alternativas de alta eficácia tais como Natalizumabe ou Fingolimode seriam um risco para esta paciente 4,5,6, tendo em vista que a retirada dessas medicações está relacionada a um risco de rebote da doença de base.

Por outro lado, a medicação cladribina é utilizada pelo período de 2 anos e, ao final do ciclo de 2 anos, a paciente será mantida sem medicações e sob monitorização clínica e radiológica atráves de exames de ressonância seriados, de forma que poderá engravidar sem estar em uso de nenhuma medicação e, portanto, sem expor risco ao feto durante a gestação ou ao recém-nascido durante o aleitamento materno. Há também uma possível vantagem fármaco econômica frente a medicações de alta eficácia como Natalizumabe e Ocrelizumabe (ambas aprovadas no rol da ANS), que necessitam ser realizadas de forma contínua, sem previsão de interrupção da medicação. Caso utilize a cladribina, a paciente poderá ficar sem medicações por um longo prazo, a depender da evolução clínico-radiológica.

Outra vantagem da Cladribina frente a outras medicações de alta eficácia consiste no que diz respeito à vacinação. Esta medicação comprovadamente não interfere na resposta vacinal, o que, frente a situação atual da pandemia, é algo relevante a ser considerado numa paciente que será imunossuprimida e, portanto, considerada do grupo de risco para COVID-19.

Ademais, a medicação apresenta excelente perfil de segurança e é aprovada em bula pela ANVISA para o tratamento da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente.

Diante de todo o exposto, dentre as medicações de alta eficácia disponíveis no Brasil, a CLADRIBINA é a melhor opção para o caso da paciente em questão. (...).

Alega ainda que à AMS (Assistência Médica Supletiva), por ser uma entidade de autogestão, são aplicáveis apenas aos limites estabelecidos no regulamento próprio, firmados em acordo coletivo de trabalho, o que limitaria o fornecimento ao que está expressamente previsto no Rol dos procedimentos obrigatórios da ANS.

Todavia, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça também
“
firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato"
(AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

Em julgado mais recente, foi mantido tal entendimento a afastar a pretensão da agravante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e que cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
3.
A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.935.909/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA.

1.
Encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte o acórdão do Tribunal de origem que entende ser abusiva a negativa do plano de saúde (autogestão) de tratamento prescrito pelo médico em ambiente domiciliar (home care), ainda que não previsto no rol da ANS, que é exemplificativo.
2.
Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.689.291/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Se não fosse o bastante, não se verifica o
periculum in mora
apontado pela Recorrente, uma vez que, em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à Agravada do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse sentido, colaciono precedente desta C. Segunda Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA PERÍODO DE CARÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇAO URGENTE PARA TRATAMENTO OCULAR – ANGIODERMA E CELULITE PALPEBRAL – PERIGO DE DANO MAIOR AO AGRAVADO MENOR – RECURSO IMPROVIDO.
1. In casu a tutela de urgência foi deferida para determinar à agravante que autorizasse a internação do menor, assim como todos os procedimentos médicos e materiais necessários para o tratamento. (...) 5. Hipótese em que a agravante não superou o periculum in mora inverso, até porque o aumento de custos possui pequena monta diante do risco à saúde do segurado, que foi diagnosticado com angioderma e/ou celulite palpebral e, caso não se mantenha internado para o procedimento de antibioticoterapia endovenosa, seu quadro clínico poderá se agravar.
6. Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
7. Não há, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, se a requerida conseguir comprovar a ausência de requisitos legais para o acolhimento do pedido inicial poderá postular ressarcimento das despesas como o tratamento do autor, na forma do art. 302 do CPC. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifo nosso)

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento aforado, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada que concedeu a tutela antecipada.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
PREJUDICADO
o agravo interno oposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)